Tribunal: TJSP
Processo: 1010559-43.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRETENSÃO DE REFORMA SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO RESPECTIVO NEGÓCIO – DESCABIMENTO – Com a apresentação pelo banco réu do contrato de adesão à cartão de crédito consignado com

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRETENSÃO DE REFORMA SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO RESPECTIVO NEGÓCIO – DESCABIMENTO – Com a apresentação pelo banco réu do contrato de adesão à cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), do documento de identidade da autora, bem como de seus dados bancários, não se sustentam as alegações de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio entabulado entre as partes, sendo de rigor a manutenção dos respectivos termos do contrato em questão, o que afasta, via de consequência, os demais pleitos da autora nos autos, concernentes à condenação do banco apelado à repetição de indébito e à indenização por danos morais – Sentença mantida - Recurso desprovido, nessa parte.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CABIMENTO – Parte autora que não negou a existência da relação jurídica com o banco réu, afirmando apenas não reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado, bem como não se observa no curso do feito ter agido a requerente de forma temerária ou desleal – Atuação da parte autora no feito que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 80 do CPC - Penalidade por litigância de má-fé que deve ser afastada. Recurso provido, nessa parte.